Tribunal: TJDFT
Processo: 0738857-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura do paciente, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade.
2. Nos termos da Súmula n. 52 do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Prolatada a sentença, fica afastada a alegada nulidade por excesso de prazo.
3. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva tão somente por ter sido prolatada sentença. Se o réu respondeu ao processo recolhido, com mais razão deve assim permanecer após o decreto condenatório, com a adoção do regime inicial fechado.
4. Ordem denegada.